Tribunal: CARF
Processo: 10936.720625/2012-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10936.720625/2012-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.113 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
COMÉRCIO DE ARMARINHOS MINHARO LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
EXCLUSÃO. COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIAS OBJETO DE
CONTRABANDO OU DESCAMINHO.
Comprovada nos autos a comercialização de mercadoria objeto de contrabando
ou descaminho, dá-se a exclusão de ofício do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de exclusão do Simples Nacional em virtude de
comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho (Lei Complementar no
123/2006, art. 29, inciso VII). Transcrevo, abaixo, o relatório da decisão de primeira instância,
que resume o litígio:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada contra Ato
Declaratório Executivo DRF/CSC/PR no 44/2012 (fl 24), que excluiu o contribuinte do
Simples Nacional, com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2011, por haver
comercializado mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, conforme apurado
pela fiscalização (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, caput, VII, e §1o).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10936.720625/2012-36
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.113 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10936.720625/2012-36

2. Cuidava-se de mercadoria (255 estojos escolares, 66 lápis e 170 mochilas
escolares) originária do Paraguai que, por se encontrar desacompanhada de
documentação comprobatória de sua regular importação, foi apreendida e perdida em
procedimento que tramitou no processo no 10936.000692/2011-50 (fls 6/19).
3. Cientificado da exclusão, em 15.05.2012 (fl 25), o contribuinte manifestou
inconformidade em 05.06.2012 (fls 33/36), requerendo a improcedência do ato de
exclusão, ao argumento de que a mercadoria é de produção nacional, como comprova
nota fiscal de entrada anexada.
4. O manifestante também questiona, com base no mesmo fundamento, a
apreensão e o perdimento da mercadoria.
5. Por fim, requer a ouvida de testemunhas e a produção de prova documental.
6. É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza – CE, no
Acórdão às fls. 64 a 67 do presente processo (Acórdão no 08-29.228, de 02/04/2014 – relatório
acima), julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. CONTRABANDO E DESCAMINHO.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando
restar configurada a comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho.

No voto, sobre a alegação da empresa de que a mercadoria era de produção
nacional, estando relacionada em nota fiscal emitida anteriormente à lavratura do auto de
infração em 01.02.2011 (nota fiscal à fl. 40), a decisão argumentou que o documento fiscal não
comprovava a origem do produto por impossibilidades de ordem temporal e fática. Isso porque a
apreensão da mercadoria, ocorrida em 31/01/2011 (fl. 08), precedia a emissão da nota fiscal, em
01/02/2011. E também porque as quantidades apreendidas eram muito superiores àquelas
consignadas na nota. Por último, porque a mercadoria descrita na nota não correspondia à
mercadoria apreendida, divergindo em espécie e código NCM.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/07/2014 (Aviso de
Recebimento à fl. 75), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 07/08/2014 (recurso às
fls. 76 e 84, carimbo aposto à primeira folha).
Nele a interessada alega que quem tomou ciência do auto de infração que deu
origem à exclusão foi funcionária da empresa que não a representava legalmente. Que por isso
foi nulo o auto de infração e todo o processo decorrente.
Além disso, reafirma que a nota fiscal à fl. 40 refere-se a parte das mercadorias
apreendidas. Que o restante das mercadorias estava desamparado de nota fiscal, não fornecida
pelo emissor da nota – AG da Silva Bolsas. Que a totalidade da mercadoria era de produção
nacional.
É o Relatório.

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.113 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10936.720625/2012-36

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Em primeiro lugar, é preciso esclarecer que o alegado vício na ciência do auto de
infração não afetaria o presente processo de exclusão do Simples Nacional (Termo de Ciência à
fl. 42). Mesmo assim, cabe informar que a ciência do auto foi dada através do edital à fl. 49.
Conforme esclarecido no acórdão recorrido, o contribuinte não impugnou
oportunamente o referido auto de infração, de modo que lhe foi decretada a revelia (Termo de
Revelia à fl. 16). Em vista disso, está preclusa a possibilidade de discussão do auto.
Quanto aos fatos, vê-se que o Termo de Lacração de Volumes, datado de
31/01/2011, à fl. 47, assim descreve a mercadoria:
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Mochilas e lápis escolares paraguaios com destinação comercial.

O auto de infração, de 16/02/2011 (fl. 45), assim descreve os fatos:

A situação concreta enquadra-se perfeitamente na hipótese do art. 29 da Lei
Complementar no 123/2006, indicado no ADE à fl. 41:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
(...)
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;

A interessada alega que a mercadoria é de origem nacional, e que parte dela está
amparada pela nota fiscal à fl 40.
Nessa matéria, é irretocável a decisão de primeira instância quando esclarece a
impossibilidade da nota fiscal indicada referir-se à mercadoria apreendida, já que tem data
posterior à do Termo de Lacração de Volumes. Transcrevo, abaixo, trecho pertinente do voto:
No entanto, o representante legal do impugnante alega que a mercadoria é de produção
nacional, estando relacionada em nota fiscal emitida anteriormente à lavratura do auto
de infração, realizada em 01.02.2011 (fl 40).
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.113 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10936.720625/2012-36

19. A despeito da preclusão da matéria, verifica-se claramente que o documento fiscal
não comprova a origem do produto, ante impossibilidades de ordem temporal e fática.
Em primeiro lugar, a apreensão da mercadoria, ocorrida em 31.01.2011 (fl 8), precede à
emissão da nota fiscal, a despeito desta ser anterior à lavratura do auto de infração. Em
segundo, as quantidades apreendidas (170 mochilas, 255 estojos, 66 lápis) são muito
superiores à consignada na nota fiscal (77 bolsas, 50 estojos, 20 geladinhos). Em
terceiro lugar, a mercadoria descrita na nota não corresponde à mercadoria apreendida,
em termos das espécies e dos respectivos códigos NCM.

Assim, impõe-se a força probatória do auto de infração e do Termo de Lacração
de Volumes, que afirmam se tratar de mercadoria estrangeira. O contribuinte não trouxe qualquer
elemento capaz de refutá-lo.
Diante do exposto, voto negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital